Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724337-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALEW SILVA PIVETA, YASMIM SILVA PIVETA AGRAVADO: ROBERTO MICHEL PIVETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KALEW SILVA PIVETA e YASMIM SILVA PIVETA (demandantes) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos no 0710962-82.2022.8.07.0007, proferida nos seguintes termos (ID 129912947 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Cuida-se de revisão de Alimentos, com pedido de tutela de urgência, proposta por YASMIM SILVA PIVETA e KALEW SILVA PIVETA em face de ROBERTO MICHEL PIVETA. A parte autora alega que os alimentos foram fixados, em dezembro de 2010, no percentual de 34% (trinta e quatro por cento) dos rendimentos do requerido, sendo 17% para cada alimentando. Contudo, em 2013 foi homologado um acordo de guarda, regulamentação de visitas e revisão dos alimentos, para que o alimentante pague as mensalidades escolares e transporte escolar dos alimentando (sic), sendo respectivamente os valores de R$502,44 e R$220,00 para o autor KALEW e R$619,77 e R$150,00 para a autora YASMIM. Assim, requerem a revisão dos alimentos com fixação dos alimentos novamente em percentual dos rendimentos do requerido. É o relatório do essencial. DECIDO. A teor do art. 300 do Novo do Código de Processo Civil, o juiz concederá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, há que se verificar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação aos direitos da parte autora. Em sede de cognição sumária reputo que prova produzida até o momento não concede segurança para alterar os alimentos, com fixação de pensão em percentual dos rendimentos do requerido, sem antes ouvir a parte contrária. Dessa forma, em razão do caráter satisfativo inerente à liminar pleiteada, entendo que é necessária melhor instrução do feito, com a presente ação do contraditório, para melhor exame do binômio possibilidade-necessidade. Nestes termos, não vislumbro, por ora, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar formulado. Designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se o requerido enviando-lhe a segunda via da petição, juntamente com cópia deste despacho. Será esse expediente remetido mediante registro postal com AR, correspondendo ele, para todos os efeitos legais, à citação (art. 5o, parágrafo 3o da Lei de Alimentos). Caso a diligência seja negativa, repita-se por intermédio de oficial de justiça. Fica, desde logo, autorizada a expedição de precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com o prazo de 60 dias para cumprimento. Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol. A ausência da parte autora importará na extinção e arquivamento do processo. Se da parte ré, em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte ré contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à instrução e julgamento. Com o objetivo de reduzir gastos com intimações desnecessárias e de imprimir maior celeridade ao feito, este Juízo não expedirá mandado de intimação para a parte que possuir advogado particular, o qual deverá comunicar ao respectivo cliente acerca da data e hora da audiência para que este compareça ao ato independentemente de intimação. Caso seja indispensável a intimação pessoal, deverá o advogado comunicar a necessidade a este Juízo, para expedição do competente mandado. Intimem-se”. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente decisão. Int.”. Em suas razões (ID 37562145), as Agravantes sustentam que o seu genitor (Agravado) seria inconstante no cumprimento das suas obrigações de prestar os alimentos, ajustado em 2010 no processo n° 2010.07.1.028544-3, “tendo informado à filha YASMIN SILVA PIVETA que não arcaria com o pagamento da mensalidade do curso superior em razão da não concordância com a escolha do curso profissional feita pela filha (Direito), deixando a estudante inadimplente com a mensalidades a partir de agosto de 2021.” (ID 37562145 - Pág. 3) Acrescentam que teriam conhecimento de outros inadimplementos do Agravado desde a alteração para pagamento in natura. Destarte, requerem o deferimento do pedido liminar para “determinar que a pensão volte a ser descontada em folha de pagamento com percentual de 17% para cada filho sobre a remuneração, na forma do status quo, e que no mérito que seja dado provimento para confirmar a alteração, respeitando o firmado em acordo homologado em 2013 quanto à desconstituição em caso de descumprimento”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a demanda enseja exame mais aprofundado dos elementos coligidos, notadamente para verificar se os alimentos in natura, consistente no pagamento das mensalidades de ensino, estão sendo reiteradamente inadimplidos na forma em que alegam as Agravantes, sendo razoável que se aguarde a formação do contraditório. Outrossim, as próprias Agravantes informam que possuem respectivamente 20 (vinte) e 22 (vinte e dois) anos de idade, e cursam nível superior, “deixando a estudante inadimplente com a mensalidades a partir de agosto de 2021.” (ID 37562145 - Pág. 3) Logo, a priori, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, tendo em vista o fato relacionado a 2021, de modo cabível aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o Agravado para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator